Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-80.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-80.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUDITE DELMIRA DA SILVA - CPF: 173.296.201-49 (APELANTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), DENILSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 277.432.251-00 (APELADO), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), ISAURA JANICE RESMINI MARTINS - CPF: 473.989.731-87 (APELADO), ADEMIR DIAS SABOIA - CPF: 386.114.732-72 (ASSISTENTE), ANDERSON NUNES DA SILVA (ASSISTENTE), LUIZ MAURICIO DE SOUZA - CPF: 411.610.841-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇAS - CHEQUE PRESCRITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS QUE DERAM ORIGEM A EMISSÃO DO CHEQUE – DECISÃO QUE IMPEDIU A PARTE DEPRODUZIR PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO DOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEITO DE ORDEM PÚBLICA.
Recurso conhecido e provido, cerceamento de defesa demonstrado, sentença anulada.

I - O juiz não é um mero expectador na solução da lide e, neste viés, já residindo nos autos indícios de prova através do cheque apresentado na ação de cobranças e alegações fáticas, possível agiotagem, que não permitem a formação do convencimento, não pode residir julgamento antecipado da lide ao argumento de que não comprovou a origem do titulo cobrado.

II – Se comprovou ou não a existência da origem tal fato se seu porque o juiz, julgando antecipadamente a lide, não lhe permitiu a produção de provas necessárias. E, neste viés, compete ao juiz, de oficio ou a requerimento das partes, mesmo em se tratando de direito disponível, nos termos do artigo 370 do CPC, determinar as provas para o julgamento meritório da ação de cobrança proposta.

III - Colocada a questão sob os ombros do Poder Judiciário para resolver a demanda, a efetividade do processo não é princípio disponível pelas partes. Evidenciada a necessidade de produção de provas, é dever do juiz, a rigor do que estabelece o artigo 357 do CPC, promover o saneamento do feito, preceitos de ordem pública, conforme o disposto nos incisos LIV e LV, do artigo 5o, da Constituição Federal, cláusula pétrea.

IV - Sentença anulada para que, retornando os autos à instância primeira, o magistrado cumpra os termos do estabelecido pelo artigo 357 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de cobrança formulada por JUDITE DELMIRA DA SILVA em face de ISAURA JANICE REMINI MARTINS, todos identificados nos autos. Sustentou, em síntese, ser credora da ré, valor de
R$ 85.000,00,
(oitenta e cinco mil reais), representado pelo cheque n. 00260, emitido em 06/11/2015. Deu a causa o valor de R$ 165.366,83, valor atualizado em 05/11/2020. Trata-se do cheque emitido contra o SICREDI, sem data de expedição. Contudo consta no titulo estar o mesmo apto para cobrança em 06/11/15.

A ação foi julgada improcedente ao argumento de que, em se tratando de cheque prescrito, indispensável à demonstração da origem do crédito. Condenou, por outro lado, a autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. (ID-199781259). Embora fazendo argumentos meritórios, a rigor do que está contido no item IV, da peça recursal, afiançou a autora o cerceamento de defesa.

Contraminuta recursal apresentada e, neste viés, pugnam os executados pela manutenção da sentença. (ID-199781266).

Quanto o necessário. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação de cobranças em relação ao cheque de número 00260, sacado contra o SICREDI, sem data de emissão, no valor de
R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais), constando estar ‘bom’ para o dia 06/11/2015, a rigor dos argumentos expostos na sentença recorrida se deu porque, em se tratando de cheque prescrito, deveria ser comprovada a origem da relação jurídica entre as partes litigantes. Por outro lado, o feito foi julgado antecipadamente já que a autora entendeu como suficiente a apresentação do aludido cheque para que seu direito fosse constituído, a rigor do que consagra o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova e, neste viés, deve ater-se ao prescrito pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz deve julgar antecipadamente o mérito quando –
não houver necessidade de produção de outras provas
.

Isto porque, em primeiro aspecto, residem indícios de prova, isto é, a apresentação do cheque de n. 000260, sacado contra o SICREDI, no valor de
R$ 85.000,00,
(oitenta e cinco mil reais), conta conjunta dos requeridos e cujo prazo para pagamento está delineado que seria 05/10/2020.

Em assim procedendo, o magistrado prolator da decisão recorrida desconsiderou que, não sendo caso de julgamento antecipado da lide, deve o feito ser saneado, resolvendo as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato que deve incidir a atividade probatória, definir sobre o ônus da prova, delimitar as questões de direito para a sentença de mérito e, por último, designar audiência de instrução e julgamento, como este bem expressado
nos incisos I a V, do artigo 357 do Código de Processo Civil.

De outro lado, o juiz não é um mero expectador e, neste viés, residindo indícios de provas e, neste aspecto, existindo questões de fato, alegação da defesa de que se trata de agiotagem, o mérito seria tão somente amoldar o crédito no valor legal a ser cobrado, e, se o mesmo em tendeu a não demonstração da origem do débito, deveria ater-se ao consagrado no artigo 370 do Código de Processo Civil
– Caberá (norma cogente) ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito
.

Situação igualmente estabelecida pelos artigos 4o, 6o do CPC –
direito das partes em tempo razoável de receber sentença de mérito e colaboração das partes do processo e, neste tópico, deve ser visto também o magistrado que o juiz encaixa nesta função de cooperador
.

Assim,
inegável o cerceamento de defesa.

A propósito do assunto em tela, mudando o que deve ser mudado, trago a colação o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto condutor do eminente
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
:

‘Com efeito, a efetividade do processo não é princípio disponível pelas partes. Portanto, com a angularização da relação processual, a instrução probatória, questão de ordem pública, deve ser observada. Evidenciada a necessidade da produção de provas pelas quais protestou a autora, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da demanda, e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, - preceitos de ordem pública - conforme o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. João Roberto Parizatto, em comentário ao artigo 330 do CPC, afirma que: “
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial. As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações. (...)

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz daquilo que alegou o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, edipa, fls. 674/675).

Na mesma trilha,
Antônio Carlos Marcato,
3. Julgamento antecipado e cerceamento de defesa: Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do pedido, se e quando, havendo controvérsia a respeito da matéria de fato relevante, o juiz impedir a produção das provas necessárias a sua elucidação. (in Código de Processo Civil Interpretado, 3a edição revista e atualizada, ps. 1040, item 3). Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, por sua vez, destacam: 3. Direito Fundamental à Prova e Julgamento Imediato. (...) Do contrário, sendo a alegação controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova dessa alegação (art. 5o, LVI, CRFB).

Daí a razão pela qual não pode o juiz inadmitir a produção de prova de alegações fáticas controversas, pertinentes e relevantes. Não pode indeferir a produção de prova antecipando a valoração do resultado meritório da demanda apenas por meros aspectos formais.

Observe-se que não se pode confundir de modo nenhum o juízo de admissibilidade com o juízo de valoração da prova.

O critério de seleção de necessidade ou desnecessidade da prova recai na relação objetiva que se estabelece entre prova e thema probandum. Se a parte requer, portanto, a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova. Diante do direito constitucional à prova, é evidente que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez requerida à prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que o seu resultado pode – ainda que em tese – ser importante para a resolução do mérito (Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais; p. 332’. (Recurso Especial n. 714.767 – PB (2005/00003938-5) (fonte sítio do STJ).

Conclusão
- Com estes fragmentos de fato e de direito, conheço do recurso e lhe dou provimento para acatar a tese de cerceamento de defesa e, neste aspecto, anular a sentença proferida para que, de resto, retornando o feito à origem, o juiz proceda na forma do estabelecido pelos incisos I a V, do artigo 357 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024